Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E ÁUDIOS DA SESSÃO DE JULGAMENTO. VEDAÇÃO. ARTIGO 128 DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM MESMO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. AMPLA DEFESA GARANTIDA. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 128, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça veda a disponibilização das notas taquigráficas, as quais são meros atos internos administrativos que servem de orientação para confecção do acórdão.
2. O acesso integral às transcrições oriundas das notas taquigráficas não revisadas ou aos áudios das sessões de julgamento é medida excepcional somente passível de atendimento por motivo justificável, como, por exemplo, o caso de inconsistências na certidão de julgamento ou no corpo do acórdão que evidenciem erro na manifestação final do colegiado que deveria ser efetivamente lançada. Precedentes STJ e TJDFT.
3. O julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. No julgamento do EDcl. no REsp 1.643012/RS, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a defesa oral, não há previsão legal para que os advogados se manifestem enquanto o relator e os demais ministros votam, ainda que sob a justificativa de a intervenção ter relação com os votos ou se tratar de "questão de fato".
5. A tempestiva oposição de embargos de declaração, ainda que venham a ser rejeitados por terem finalidade infringente, interrompe o prazo para outros recursos, de modo que somente os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para interposição de recurso especial.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.